Tribunal: TJDFT
Processo: 0740922-36.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE TAGUATINGA VERSUS JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA. PROCESSO VINCULADO A INQUÉRITO EM QUE SE APURA A SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME SEXUAL CONTRA CRIANÇA OCORRIDO FORA DO ÂMBITO DOMÉSTICO. ARTIGO 23 DA LEI No 13.431/2017. CRIAÇÃO DE JUIZADOS OU VARAS ESPECIALIZADAS EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE. IMPLEMENTAÇÃO. RESOLUÇÃO No 1/2024. CRIME COMETIDO FORA DO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL. JUÍZO SUSCITADO.
1. A Resolução no 1 de 23 de julho de 2024 deste Tribunal que cria, na estrutura do primeiro grau de jurisdição, a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, disciplina que os crimes praticados contra criança e adolescente cometidos fora do contexto de violência doméstica e familiar deverão tramitar nas Varas Criminais e nos Juizados Especiais Criminais.
2. No caso, o feito é referente à apuração de crime sexual cometido supostamente pela professora da vítima. Logo, em observância ao artigo 2o, I, da Resolução no 1/2024, resta declarada a competência do Juízo da Segunda Vara Criminal de Taguatinga para processamento e julgamento do feito.
3. Conflito negativo de jurisdição admitido para declarar competente o Juízo Suscitado (2a Vara Criminal de Taguatinga).